Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMPRESA FAMILIAR. ACORDO VERBAL CELEBRADO. USUFRUTO VITALÍCIO POR RETENÇÃO SOBRE AS COTAS SOCIAIS E OS LUCROS DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SURRECTIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA LEI. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que, desde a petição inicial, os autores tiveram a oportunidade de requerer a produção de prova oral, mantendo-se inertes quanto à indicação de rol de testemunhas, mesmo após decisão do juiz de origem que concedeu prazo para esse intento, não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa, inclusive porque operou-se a preclusão. Preliminar rejeitada.
2. O usufruto, que pode ser temporário ou vitalício, configura direito real de gozo ou de fruição, havendo, de um lado, o usufrutuário, que possui os atributos de usar/utilizar e fruir/gozar a coisa e, no outro, o nu-proprietário, que tem o atributo de reivindicar ou buscar a coisa, bem como aliená-la, sendo, portanto, esse último, a pessoa que não possui os atributos diretos, que estão com o usufrutuário. 2.1. Nos termos do art. 1.390, do CC, o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis e imóveis, em patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. 2.3. Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz, “qualquer espécie de bens móveis poderá ser objeto de usufruto, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, podendo-se constituir usufruto sobre quadros, patentes de invenção, ações de sociedade anônima (LSA, art. 40), direito autoral etc”.(Curso de Direito Civil Brasileiro. 4. Direito das Coisas, 28a edição. Editora Saraiva, p. 465). 2.4. O usufruto por retenção só pode ser realizado por contrato, ocorrendo quando o dono da coisa transmite a alguém a nua­ -propriedade, reservando, para si, o uso e gozo dessa coisa. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 4. Direito das Coisas, 28a edição. Editora Saraiva, fl. 475).
3. Em que pese os autores afirmarem que os réus foram agraciados com a transferência, a título de valor simbólico, da nua propriedade das cotas sociais, por meio de contrato verbal, permanecendo os apelantes com o usufruto vitalício, não há, nos autos, provas robustas e suficientes para amparar a tese vindicada. 3.1. Tendo em vista a ausência de comprovação efetiva sobre o acordo verbal entre as partes, bem como eventuais termos ajustados que vigoraram ao longo da existência da sociedade empresária, há que prevalecer o que de concreto se verifica na existência societária, quais sejam: as disposições literais contidas dos contratos sociais então existentes, que amparam a plena participação dos requeridos na administração da empresa, nos seus ganhos e na tomada de decisões.
4. O instituto da surrectio é corolário da boa-fé nas relações contratuais e, por tal razão, enseja que o comportamento reiterado de uma das partes, ao longo da avença, faça surgir o direito, para outra parte, de exigir a continuidade dessa mesma conduta, que não foi pactuada originalmente. 4.1. O STJ, no julgamento do REsp n. 1803278/PR consolidou os 3 (três) requisitos necessários para a configuração da supressio e, por outro lado, da surrectio, quais sejam: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 4.2. Inviável presumir a existência de surrectio no caso em análise. A uma, porque ausentes os requisitos do instituto. A duas, porque resta claro nos autos que: i) a conduta dos réus está fundamentada no contrato social da empresa e; ii) carece de provas que as partes pactuaram de modo diverso do previsto no contrato social da empresa.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por sua vez, o § 6o do art. 85 do CPC determina que os critérios acima previstos devem ser aplicados, inclusive, nos casos de improcedência da ação.
6. Na hipótese dos autos, os critérios do § 2o, do art. 85, devem prevalecer sobre a apreciação equitativa prevista no § 8o, do mesmo diploma legal, em razão da complexidade da causa e do serviço prestado pelos advogados dos réus.
7. Uma vez observados os critérios previstos no art. 292, do CPC, mantém-se o valor atribuído à causa.
8. Preliminar rejeitada. Recurso dos autores e dos réus desprovidos.